Tribunal: TJES
Processo: 5010478-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010478-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO REIS e outros
RECORRIDO: MAXIMO REBOQUE LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5010478-38.2024.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MARCELO REIS.

EMBARGAD
O
:
MÁXIMO REBOQUE EIRELI
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO REIS em face de acórdão que não conheceu de seu recurso inominado, por deserção, e deu provimento à insurgência da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica. Requer a concessão do benefício com efeitos infringentes para anular a declaração de deserção, além de pleitear prazo suplementar para juntada de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em vício ao não se manifestar expressamente sobre a benesse da assistência judiciária antes de declarar a deserção do recurso inominado, e se tal omissão, caso constatada, possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Na hipótese, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de omissão, pretende rediscutir o mérito de decisão colegiada que não conheceu de seu recurso por deserção. Sustenta que inexistiu análise expressa do pedido de gratuidade. Contudo, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado que autorize a via aclaratória, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5
.
Em verdade, o pleito de assistência judiciária foi detidamente enfrentado. Conforme consta no acórdão e no histórico processual, foi oportunizada à parte recorrente a comprovação da insuficiência de recursos (despacho de Id. 11126638), tendo o prazo transcorrido
in albis
.

6
.
Mesmo após o indeferimento do benefício e a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo (Decisão de Id. 11535189), a parte manteve-se inerte, conforme certidões da serventia. Assim, a declaração de deserção é consequência lógica da preclusão temporal e da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

7
.

Por fim, consigno que não vislumbro, neste momento, propósito manifestamente procrastinatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé processual que regem o rito dos Juizados Especiais, advirto o embargante que a oposição de novos aclaratórios com o nítido propósito de rediscutir a matéria, sem a demonstração de vício real, implicará a aplicação da penalidade legal.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)